Tribunal: TJBA
Processo: 8028907-62.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8028907-62.2022.8.05.0000

AGRAVO
INTERNO
N. 8028907-62.2022.8.05.0000.2.AgIntCiv

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: UBALDO DE SOUZA SENNA FILHO

ADVOGADOS: UBALDO DE SOUZA SENNA NETO, MARCELO BRAGA DE ANDRADE

AGRAVADOS: BANCO BRADESCO S.A.,
FIDUCIAL CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA E MUNIQUE CARDOSO JUNQUEIRA

ADVOGADOS: ALANO BERNARDES FRANK, JÚLIO NOGUEIRA SOARES, RAFAEL GARRIDO FRANK, MIRIAM CRISTINA DE MORAIS PINTO ALVES HORTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. Ação anulatória. leilão extrajudicial.
DECISÃO
A QUO
QUE deferiu a habilitação de terceiro interessado. Imóvel arrematado pela instituição financeira, desde 17.02.1998. interesse jurídico revelado.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DO LITISCONSÓRCIO ASSISTENCIAL NA FORMA SIMPLES.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n°
8028907-62.2022.8.05.0000
,
oriundos da Comarca da Capital, em que figura como Recorrente
UBALDO DE SOUZA SENNA FILHO,

s
e
ndo
Recorridos
BANCO BRADESCO S.A.,
FIDUCIAL CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
. e
MUNIQUE CARDOSO JUNQUEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
8028907-62.2022.8.05.0000.1.Ag
IntCiv
.